Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736210-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS AGRAVADO: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0727008-96.2024.8.07.0001, movido por Santa Fé Construções e Incorporações Ltda. contra a agravante, rejeitou a impugnação e, por conseguinte, indeferiu o pedido de substituição da penhora por seguro-garantia judicial e de reconhecimento de excesso de execução. Nas razões recursais, inicialmente, aduz estar pendente de apreciação Recurso Especial interposto contra a decisão de mérito objeto do cumprimento de sentença. Logo, sua condenação ainda está em discussão judicial Menciona ser elevado o valor da execução provisória (R$3.562.001,02 - três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil um real e dois centavos), mas, mesmo assim, “apresentou apólice de seguro garantia judicial devidamente registrada na SUSEP sob n. 054362024000307750315556, conforme id n. 205003616. A referida apólice garante o valor de R$ 4.630.601,33 (quatro milhões seiscentos e trinta e mil seiscentos e um reais e trinta e três centavos). Para tanto, a recorrente arcou com pagamento do prêmio de seguro no valor de R$ 98.454,20. Importante salientar, a referida apólice levou em consideração o valor pretendido pelo exequente acrescido de 30% em consonância com Art.848, § único do CPC/2015”. Articula “que o § 2o do art. 835 do CPC equiparou o seguro fiança ao dinheiro, para fins de substituição da penhora”, de modo que entende ser equivocada a decisão agravada, especialmente porque não observa o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, além de não implicar prejuízo ao exequente. Acrescenta que a apólice apresentada preenche os requisitos legais, sendo e que “a alegação de que o seguro foi realizado com ‘seguradora pequena’, conforme insiste o exequente, é completamente inadequada. A seguradora responsável pela apólice possui registro na SUSEP, órgão regulamentador que exige liquidez das seguradoras em atividade, portanto, a seguradora para estar ativa no mercado precisa comprovar mediante fiscalização que possui liquidez dos débitos garantidos, sendo assim, não prosperam as alegações da recorrida”. Indica arestos jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Em outro tópico, assinala ter a decisão executada determinado o pagamento de R$1.877.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil reais), “corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo”. Defende que o marco do “efetivo prejuízo” corresponderia à data de confecção do laudo pericial produzido em juízo, e não da ata notarial, produzida unilateralmente pela exequente. Assenta, “quando da desocupação do imóvel e da elaboração da ata notarial não havia a constatação de “efetivo prejuízo”, isso porque, conforme discussão debatida nos autos n. 0727270-51.2021.8.07.0001 o que pretendeu a exequente foi a reforma da totalidade do imóvel, não limitando a responsabilidade da locatária deixando de excluir itens que não deveriam ser objeto de reforma”. Consequentemente, segundo seu entendimento, apenas com o laudo pericial, em que houve a delimitação das reformas necessárias no imóvel, foi estabelecido critério para fixação da indenização e, por conseguinte, deve ser o marco inicial para a correção do valor da condenação imposta. Assim, entende haver excesso de execução. Apregoa ter demonstrado a probabilidade do direito vindicado. Relativamente ao perigo da demora, alude já ter sido determinado o bloqueio em conta-corrente de sua titularidade e que “não necessita de muito esforço para demonstrar o evidente prejuízo que pode sofrer a recorrente, evidentemente, a movimentação financeira da empresa, colocando em risco uma coletividade de funcionários”. Afirma que “a decisão agravada determina a penhora em conta equivalente a 10x a folha de pagamento dos colaboradores da empresa, evidente o impacto financeiro da decisão que pode acarretar prejuízo a terceiros”. E, “acaso não seja concedida a antecipação de tutela, o que não se espera, e a ação de execução de título extrajudicial continue tramitando sem a concessão do efeito suspensivo, esta Agravante terá claramente majorado seu prejuízo, diante da possibilidade de bloqueio em conta”. Requer, portanto, que “o processo de cumprimento provisório de sentença permaneça suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução n. 0727270-51.2021.8.07.0001 e que seja deferida a substituição de penhora para que a execução permaneça suspensa com débito garantido através de apólice de seguro garantia judicial, bem como, seja reconhecido o excesso de execução condenando o recorrido no ônus de sucumbência pelo excesso reconhecido”. Preparo ao ID 63451623. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já em relação à suspensão dos efeitos da decisão, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Estabelece o § 6o do art. 525 do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) que, requerida pelo executado a atribuição de efeito suspensivo em impugnação com garantia do juízo, pode o magistrado concedê-lo se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de lhe causar dano grave, de difícil ou incerta reparação. Nesse aspecto, “as exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. (...) A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado”. (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, notadamente se penhorado valor suficiente para o pagamento. Acrescente-se não está demonstrado, de plano, o prejuízo à agravante/executada na manutenção da penhora em dinheiro. A alegação genérica de que a quantia penhorada é de alta monta e que poderá colocar em risco a coletividade de funcionários não se revela apta a justificar, de imediato, a pretendida substituição pelo seguro garantia, até porque a agravante integra relevante grupo econômico, conforme ressai da procuração ao ID Saliente-se, ainda, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. Ademais, “a apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC”. (Acórdão 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Relativamente ao excesso de execução, verifica-se que a sentença proferida nos autos n. 0727270-51.2021.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília), a qual fixou o marco inicial da correção monetária e juros, é da lavra da eminente Juíza de Direito Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, a mesma que proferiu a decisão agravada, no cumprimento provisório de sentença. Significa dizer, a interpretação acerca da data do “efetivo prejuízo” foi realizada pela própria magistrada que sentenciou o feito, e tal ponto não foi objeto de reforma pelo Tribunal. Consequentemente, também não se divisa probabilidade do direito da agravante quanto ao pretendido reconhecimento de excesso de execução. Diante de tal quadro, afigura-se apropriado, ao menos nessa análise sumária, manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora/agravante são idôneos, poderão ser revistos os termos alinhavados nesta decisão, sobretudo com uma análise mais acurada da situação quando do julgamento Colegiado. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora